Tribunal: TJDFT
Processo: 0702796-12.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702796-12.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: 10ZERO1 REPARADORA AUTOMOTIVA LTDA, TALYTA HELLEN SALVINO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de 10ZERO1 REPARADORA AUTOMOTIVA LTDA E OUTRO objetivando a cobrança de dívida decorrente de cédula de crédito bancário. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual configuração de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VI e VII do CPC, em razão da suscitação de alegações de “inércia do antigo patrono” e “intimação de outra advogada” que não aparentam guardar qualquer conexão com a realidade dos autos Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de janeiro de 2024 17:03:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador